Tribunal: TJPA
Processo: 0801072-09.2025.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801072-09.2025.8.14.0111

APELANTE: CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO, DINHEIRO E OBJETOS ASSOCIADOS À TRAFICÂNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA NA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal, bem como a revisão da dosimetria da pena, o reconhecimento do tráfico privilegiado, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se caberia absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da pena-base e à alegação de bis in idem entre antecedentes e reincidência; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado e para a fixação de regime inicial mais brando ou substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada por boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, laudo de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo, que atestam a apreensão de substância entorpecente contendo cocaína em quantidade superior a 1 kg.

4. A quantidade significativa de droga, associada à apreensão de duas balanças de precisão, aparelhos celulares, joias, dinheiro em espécie e diversas porções fracionadas do entorpecente, evidencia circunstâncias típicas da mercancia ilícita e afasta a tese de consumo pessoal.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, prestados em juízo sob contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, inexistindo elementos que indiquem parcialidade dos agentes.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, bem como a presença de instrumentos típicos da traficância, são elementos suficientes para caracterizar a finalidade comercial do entorpecente.

7. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a consideração da natureza e da quantidade da droga apreendida, conforme a regra de preponderância prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

8. Não há bis in idem na utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e para reconhecer a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

9. A causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, entre eles a primariedade, sendo inviável sua aplicação quando comprovada a reincidência do agente.

10. Mantida a pena definitiva em 8 anos e 2 meses de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial fechado, bem como inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da quantidade da pena aplicada e da reincidência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente associada a instrumentos típicos da traficância, como balanças de precisão, dinheiro em espécie e porções fracionadas da droga, evidencia a finalidade mercantil da substância e afasta a desclassificação para porte para consumo pessoal.

2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo, sob contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação penal.

3. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas pode fundamentar-se na natureza e na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4. A utilização de condenações distintas para negativar os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência não configura bis in idem.

5. A reincidência do agente impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, art. 33; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 9.9.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 7.10.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 29.10.2025; STJ, AgRg no HC n. 831.836/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.8.2023; STJ, HC n. 1.038.319/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.2.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposto
CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença prolatada pelo
JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ
, que o condenou à pena definitiva de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 816 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta dos autos que, em 28 de agosto de 2025, por volta das 14h30min, policiais militares realizavam diligências no município de Ipixuna do Pará quando abordaram o ora apelante, ocasião em que foram encontradas substâncias entorpecentes e objetos indicativos da atividade de tráfico ilícito de drogas. Segundo o registro policial, após averiguações e diligências complementares, foram apreendidas 110 trouxas contendo substância análoga ao “oxi”, com peso aproximado de 28g, 19 trouxas contendo substância análoga ao “oxi” pesando aproximadamente 1,100 kg, um saco plástico contendo pó branco semelhante à cocaína com peso aproximado de 123g, além de balança de precisão, aparelhos celulares, joias diversas e a quantia de R$ 190,00 em espécie.

Diante dos fatos, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante em desfavor de
CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA
, sendo o procedimento encaminhado ao Poder Judiciário na forma do artigo 306 do Código de Processo Penal. Posteriormente, o Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará designou audiência de custódia, realizada em 30 de agosto de 2025, oportunidade em que o flagrante foi analisado sob o prisma da legalidade e da necessidade de manutenção da custódia cautelar.

No curso do procedimento investigatório foram colhidos os depoimentos dos agentes responsáveis pela diligência, bem como de testemunhas presenciais, além da realização de exame preliminar de constatação de substância entorpecente, cujo resultado indicou tratar-se de material com características compatíveis com entorpecentes ilícitos.

Posteriormente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu
denúncia
em face de
CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual foi recebida pelo juízo de origem, determinando-se o regular prosseguimento da ação penal.

Regularmente citado, o acusado apresentou defesa preliminar, arguindo, em síntese, ausência de elementos suficientes para a caracterização do delito de tráfico de drogas, bem como pleiteando a concessão de liberdade provisória.

No decorrer da instrução processual foram produzidas provas testemunhais, juntado laudo pericial, além da realização de audiência de instrução e julgamento, ao final da qual o magistrado singular proferiu sentença.

Na sentença (ID 32875679), o Juízo da Vara Única de Ipixuna do Pará condenou
CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE OLIVEIRA
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fundamentando o decisum principalmente nas provas produzidas durante a instrução criminal, especialmente os depoimentos policiais, o laudo de constatação da substância entorpecente e os elementos materiais apreendidos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença condenatória, argumentando a absolvição do apelante ou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito do art. 28 da lei 11.343/06 (ID 32875690)

O Ministério Público de Primeiro Grau apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 32875697)

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 34135896)

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa do apelante sustenta, em síntese:

a) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP);

b) subsidiariamente, desclassificação da conduta para o delito do
art. 28 da Lei de Drogas
;

c) reforma da dosimetria da pena;

d) reconhecimento do
tráfico privilegiado (art. 33, §4º)
;

e) fixação de regime inicial mais brando;

f) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Passo, portanto, ao exame detalhado de cada uma das teses.

II.1 DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI 11.343/06)

A defesa sustenta que a prova produzida seria insuficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pleiteando, alternativamente, a desclassificação da conduta para o delito de
porte para consumo pessoal
.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente demonstrada por diversos elementos probatórios, notadamente, Boletim de Ocorrência, Termo de Exibição e Apreensão (ID 32875632 - Pág. 9), Laudo de Constatação Provisório, Laudo Toxicológico Definitivo (ID 32875678 - Pág. 1).

O exame pericial definitivo atestou a presença de substância entorpecente contendo princípio ativo de cocaína, totalizando aproximadamente 1006g, além de outras frações menores de entorpecente em diferentes acondicionamentos.

Trata-se, portanto, de quantidade significativa de droga, incompatível com a tese defensiva de mero consumo pessoal.

Além disso, os autos registram a apreensão de duas balanças de precisão, aparelhos celulares, joias diversas e dinheiro em espécie, bem como diversas porções de entorpecentes fracionadas, circunstâncias que denotam inequívoco contexto de mercancia ilícita.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que a quantidade, forma de acondicionamento da droga e a presença de instrumentos típicos da traficância constituem elementos indicativos suficientes da finalidade comercial da substância.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURAÇÃO DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial, para não conhecer do recurso especial.

2. A defesa sustenta que, para a configuração do crime de organização criminosa, nos termos da Lei n. 12.850/2013, seria necessária a demonstração de uma estrutura organizada, dotada de estabilidade e permanência, o que não teria ocorrido no caso. Além disso, argumenta que a apreensão de pequena quantidade de substância entorpecente, desacompanhada de elementos concretos que indiquem sua destinação ao tráfico, não seria suficiente para a configuração do crime de tráfico de drogas.

3. O acórdão recorrido fundamentou a configuração do delito de organização criminosa com base em elementos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, evidenciando estrutura hierarquizada e divisão de tarefas no grupo criminoso, vinculado à facção denominada Primeiro Comando da Capital (PCC). Quanto ao tráfico de drogas, as instâncias ordinárias concluíram que a droga apreendida possuía destinação mercantil, com base em múltiplos elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios apresentados são suficientes para a configuração dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas, considerando os argumentos da defesa sobre a ausência de estrutura organizada e a pequena quantidade de entorpecente apreendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A configuração do crime de organização criminosa foi fundamentada adequadamente, com base em elementos concretos extraídos dos aparelhos celulares dos agravantes, que evidenciaram estrutura hierarquizada, divisão de tarefas e vinculação à facção criminosa PCC.

6. A pequena quantidade de entorpecente apreendida não impede a tipificação do crime de tráfico de drogas, sendo necessário considerar outros elementos concretos, como circunstâncias da prisão, forma de acondicionamento, instrumentos típicos do tráfico e conversas obtidas dos celulares dos réus.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quantidade de droga não constitui o único critério para aferição da finalidade do entorpecente, devendo-se considerar também o local e as circunstâncias da apreensão, conforme disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006.

8. A pretensão absolutória exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.921.854/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Além disso, a autoria delitiva foi corroborada pela prova testemunhal, em especial pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem.

Os agentes relataram que o apelante foi inicialmente abordado em atitude suspeita e, após o encontro de porções de droga, indicou o local onde mantinha o restante do entorpecente armazenado.

A jurisprudência pátria admite amplamente o valor probatório dos depoimentos de policiais quando prestados em juízo sob contraditório e harmônicos com o restante das provas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Diante desse cenário probatório robusto, não há espaço para absolvição por insuficiência de provas, tampouco para desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

A conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta que a pena-base foi indevidamente majorada, alegando fundamentação inidônea quanto à natureza da droga e ocorrência de bis in idem entre antecedentes e reincidência.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis:

a) antecedentes

b) natureza e quantidade da droga.

Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade do entorpecente possuem preponderância na fixação da pena-base.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso especial e negou-lhe provimento. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com pena de 6 anos de reclusão em regime semiaberto e 600 dias-multa.

2. O recurso especial alegou violação aos arts. 3º-A e 619 do Código de Processo Penal e aos arts. 42 e 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sustentando: (i) nulidade do acórdão por utilização de documento técnico não submetido ao contraditório; (ii) indevida exasperação da pena-base; e (iii) necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado.

3. A decisão monocrática afastou as alegações de nulidade, manteve a exasperação da pena-base e não conheceu o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão do óbice da Súmula nº 7 do STJ.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a utilização de documento técnico pelo Tribunal de origem, sem submissão ao contraditório, configura nulidade; (ii) saber se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada; e (iii) saber se o afastamento do tráfico privilegiado foi realizado com base em elementos concretos, sem possibilidade de reexame fático-probatório.

III. Razões de decidir

5. O documento técnico do Instituto Geral de Perícias foi utilizado apenas como parâmetro técnico para contextualizar a quantidade de droga apreendida, não configurando elemento probatório determinante. Sua utilização não violou o sistema acusatório nem exigiu contraditório.

6. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. A fração aplicada (1/5) foi devidamente justificada, considerando a alta nocividade do crack e o elevado grau de reprovabilidade da conduta.

7. O afastamento do tráfico privilegiado decorreu da análise de elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, como a expressiva quantidade de entorpecentes e o envolvimento em práticas delitivas. O reexame dessas circunstâncias encontra óbice na Súmula nº 7 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A utilização de documento técnico como parâmetro para fundamentação não configura nulidade, desde que não seja elemento probatório determinante.

2. A exasperação da pena-base pode ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

3. O afastamento do tráfico privilegiado deve ser baseado em elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, sendo vedado o reexame fático-probatório em recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 3º-A e 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 42 e 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.177.444/AL, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.12.2024; STJ, REsp 2.166.747/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.

03.06.2025; STJ, AgRg no AR Esp 2.803.382/MT, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.06.2025.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.137.079/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 4/11/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, foi apreendida quantidade superior a 1kg de entorpecente, o que demonstra maior gravidade da conduta.

Portanto, a elevação da pena-base mostra-se plenamente justificada.

No que se refere à alegação de
bis in idem
, também não procede.

A sentença utilizou condenações distintas para negativar os antecedentes e reconhecer a agravante de reincidência.

Tal prática é
expressamente admitida pela jurisprudência do STJ
.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO PACIENTE, QUE APRESENTA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PENA-BASE. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 QUE SE MOSTRA ADEQUADO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.

2 O fato de o paciente ser reincidente, além de também ostentar maus antecedentes, denota sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da conduta. Desse modo, não preenchido o requisito relativo ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada em virtude do não reconhecimento da atipicidade material da conduta ante a aplicação do princípio da insignificância.

3. Ademais, a "ausência de avaliação do bem subtraído constitui óbice tanto à aplicação do princípio da insignificância quanto ao reconhecimento do furto em sua forma privilegiada, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 736.675/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 23/9/2022).

4. A existência de 2 condenações definitivas, permite que uma seja utilizada a título de reincidência e a outra como maus antecedentes, sem que isso configure bis in idem.

5. Na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada circunstância judicial negativa, o que foi observado no caso concreto.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 831.836/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) (grifo nosso)

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria da pena.

Mantida a pena fixada em 8 anos e 2 meses de reclusão, o regime inicial fechado encontra respaldo no art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Da mesma forma, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se inviável, diante da quantidade de pena aplicada, da reincidência do agente e da gravidade concreta do delito.

II.3 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4º DA LEI N. 11.343/06)

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, alegando que o apelante preencheria os requisitos legais.

O referido dispositivo exige, cumulativamente, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

No caso concreto, o apelante é reincidente, circunstância comprovada nos autos por condenação definitiva registrada na certidão de antecedentes criminais (ID 32875633).

A reincidência constitui óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO COM BASE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. REINCIDÊNCIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob contraditório, constituem meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, sendo afastados apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

2. As declarações prestadas na delegacia pelo usuário podem ser utilizadas como prova, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em juízo, conforme precedentes jurisprudenciais.

3. A reincidência do paciente impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a ausência do requisito da primariedade previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Ordem denegada.

(STJ - HC n. 1.038.319/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026.) (grifo nosso)

Portanto, correta a sentença ao afastar o tráfico privilegiado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 09/05/2026